Tribunal: TJDFT
Processo: 0727647-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727647-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: J T BANDEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VIANEI DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD pela modalidade teimosinha. Inconformado, o agravante defende que a consulta aos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, sendo meio lícito e possível à disposição do credor. Informa que a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de um (1) ano (09.03.2021), lapso considerado suficiente para realização de nova pesquisa, tendo em vista a possibilidade de se encontrar novos ativos financeiros em nome dos agravados. Alega que o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD afronta os direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao seu alcance no sentido de se localizar bens em nome dos agravados. Argumenta que a possibilidade da reiteração da ordem de bloqueio traz para o credor uma maior efetividade ao recebimento do crédito e não se apresenta como medida excessiva, pois, ainda que reiterados os pedidos de penhora, estes sempre serão limitados pelo valor devido, não o excedendo, não infringindo o art. 805, do CPC, e respeitando a ordem de preferência para a efetivação da penhora judicial segundo o art. 835, do mesmo Códex. Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD em nome dos agravados. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro do agravante, que vem tentando satisfazer seu crédito desde 2012. Além disso, na decisão agravada, a parte exequente foi intimada a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução, a teor do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao segundo requisito, cabe dizer que, ao menos por ora, os argumentos apresentados no recurso parecem revestir-se de plausibilidade. Como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Na hipótese em análise, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao SISBAJUD. Além disso, com relação a utilização da funcionalidade “teimosinha”, na qual a busca de ativos é feita de forma automática e continuada durante trinta (30) dias, observa-se que não é mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por trinta (30) dias. Nesse sentido, é o entendimento desta egrégia 4a Turma Cível, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. RECUSA INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado” (Acórdão 1423210, 07322296820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, defiro a liminar para determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de trinta (30) dias Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator